Tribunal: TJDFT
Processo: 0700109-93.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700109-93.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: DISPATCH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA E SERVICOS LTDA, ARISTIDES AUGUSTO RIBEIRO PINTO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema SNIPER. Em suas razões, o recorrente alega que já realizou diversas diligências executivas, todas infrutíferas, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, não tendo logrado êxito na localização de bens penhoráveis dos agravados. Argumenta que o indeferimento da pesquisa SNIPER restringiu indevidamente a atuação do credor, pois o sistema, ainda que não plenamente alimentado, permanece como ferramenta útil e eficaz para a busca de ativos, sendo legítima sua utilização conforme precedentes do TJDFT em situações idênticas. Afirma que negar o uso do SNIPER desvirtua o princípio da cooperação processual, inviabilizando a concretização da execução e perpetuando a inadimplência, além de contrariar o entendimento jurisprudencial local, que admite a pesquisa como medida legítima e proporcional quando esgotadas as diligências convencionais. Requer a concessão de tutela de urgência para determinar a realização imediata da pesquisa SNIPER, bem como o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, confirmando a medida como adequada e proporcional ao caso. Preparo regular (ID 79916335). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O pedido liminar veiculado no presente recurso visa o imediato deferimento da diligência postulada, qual seja, pesquisa junto ao sistema SNIPER. Na hipótese, embora a parte agravante tenha asseverado que o perigo de dano decorre da demora na obtenção da satisfação do crédito, não se observa, em concreto, situação de iminente prejuízo irreparável ou de difícil reparação. Portanto, considero que eventual reconhecimento da viabilidade da diligência postulada pode aguardar o célere trâmite do agravo de instrumento, razão por que não se divisa o requisito consubstanciado no risco de dano, de difícil ou de impossível reparação. Desse modo, constatando-se não haver o perigo de dano, é de rigor o indeferimento do pedido de liminar, consoante entendimento do Superior Tribunal de justiça, segundo o qual “A ausência do periculum in mora basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do fumus boni juris, que deve se fazer presente cumulativamente.” (AgInt na AR n. 7.296/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022, DJe de 1/12/2022.) DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator